Tribunal: TJES
Processo: 0000709-80.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000709-80.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ESTEVAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000709-80.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ESTEVAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. 1 - É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. Contudo, em análise atenta, não há motivos para a retificação da pena-base fixada, uma vez que devidamente fundamentada. 2 – Havendo erro material no acórdão prolatado, deve ser retificado. 3 – Acolhimento parcial.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000709-80.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ESTEVAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo recorrente.

“EMENTA: APELAC

AO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGA E IDENTIDADE FALSA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAC

AO MANTIDA. DOSIMETRIA. COMPENSAC

AO DA ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTA
NEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDE
NCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenç
ã
o da sentenç
a
condenatória e medida que se impõe. 2. Recurso parcialmente provido.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão incorreu em vício de omissão, haja vista não ter analisado a primeira fase dosimétrica da pena do crime previsto no artigo 307, do Código Penal e, alega que por se tratar de matéria de ordem pública seu enfrentamento é de caráter obrigatório.

Em que pese a alegação apresentada pela defesa, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, não houve pleito expresso de análise a respeito da primeira fase dosimétrica quanto ao crime de falsa identidade, tratando-se de inovação em sede de embargos de declaração, o que é vedado pela jurisprudência pátria. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante. 4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Ademais, diferente do que aduz a defesa, a fixação da pena-base em 02 (dois) meses acima do mínimo legal ante a valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais não se mostrando desproporcional, e, via de consequência, não merecendo retoques.

Assim, diante da inexistência de vício a ser sanado, afasto a tese apresentada.

No que se refere ao pedido para sanar erro material, verifico que razão assiste ao embargante, uma vez que a pena fixada para o artigo 33, da Lei 11.343/06, foi de 7 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Já em relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, esta Primeira Câmara Criminal decidiu pelo redimensionamento do
quantum
aplicado conduzindo a pena para 5 meses de detenção, razão pela qual, retifico o cúmulo material realizado a fim de fixar a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Dessa forma,
ACOLHO EM PARTE
aos embargos

de declaração para sanar apenas o erro material alegado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.